Tribunal: STJ
Processo: 5049015-88.2016.4.04.7000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2790387 - PR(2024/0426126-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAMIL CORDEIRO BAHIA
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
04/03/2026
10/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA54906709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f1b7eceb-eed9-4a94-b130-8079c376197a

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA54906709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: f1b7eceb-eed9-4a94-b130-8079c376197a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2790387 - PR (2024/0426126-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JAMIL CORDEIRO BAHIA
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 315/STJ.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA PARA REEXAME DA ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR
SÚMULA 182/STJ.
DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAMIL CORDEIRO BAHIA contra

decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls. 3.451/3.452) que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência ante a incidência da Súmula 315/STJ.
Sustenta a parte agravante (fls. 3.458/3.522) a inaplicabilidade da
ao caso, pois teria demonstrado dissídio entre acórdão de mérito e
Súmula 315/STJ
acórdão que não conheceu do recurso, mas apreciou a controvérsia.
Alega omissão quanto ao enfrentamento da tese de suspensão por repetitivo
em razão de macro-lide, invocada nos embargos de divergência, fundada nos
Representativos
e
(
,
REsp n. 1.110.549/RS
REsp n. 1.353.801/RS
Tema 589/STJ)
relativos à sustação de ações individuais diante de ação coletiva conexa, cujo objeto
principal seria a Ação Civil Pública em Pernambuco (
.
REsp n. 2.064.676/PE)
Documento eletrônico VDA52833067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 10:57:48
Código de Controle do Documento: d11c766d-1810-42a9-989d-9ea2d0fcb2e0

Aduz violação do
§ 1o, IV e VI, e do
do Código de Processo
art. 489,
art. 1.022
Civil por ausência de fundamentação específica quanto aos repetitivos e precedentes,
sem distinção ou superação, e requer a análise da prejudicialidade e correlação fático-
jurídica, invocando orientação da ENFAM 19.
Afirma existir conexão/continência com o
pleiteando
REsp n. 2.064.676/PE,
prevenção e reunião para decisão conjunta, com base nos arts. 930 e 55 do Código de
Processo Civil e na regra de prevenção por distribuição, para evitar decisões conflitantes,
matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.
Aponta omissão quanto a fatos novos supervenientes, noticiando a fixação de
tese pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.022 (motivação para demissão de
empregados concursados de estatais) e 1.143 (competência da Justiça Comum para
parcelas de natureza administrativa pleiteadas por servidor celetista contra o Poder
Público), ambos com potencial de influenciar o julgamento.
Questiona a inaptidão ao conhecimento do agravo em recurso especial e a
diversidade de fundamentos sumulares aplicados em casos idênticos (Súmulas 182/STJ,
7/STJ, 83/STJ, 518/STJ, 211/STJ; 282/STF, 356/STF, 284/STF), sem indicação
específica dos trechos das razões que teriam violado os verbetes, o que, segundo
sustenta, compromete o contraditório e a ampla defesa, exigindo a identificação precisa
das passagens que fundamentariam os óbices.
Por fim, invoca o princípio da primazia do julgamento do mérito, requerendo
aplicação dos arts. 932, parágrafo único, e 933 do Código de Processo Civil para superar
vícios sanáveis, com crítica à jurisprudência defensiva, e pleiteia prequestionamento dos
arts. 5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição, por alegada negativa de prestação jurisdicional.
As agravadas pugnaram pelo não provimento do agravo interno (fls. 3.526/3.
529 e 3.532/3.535).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a parte agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA52833067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 10:57:48
Código de Controle do Documento: d11c766d-1810-42a9-989d-9ea2d0fcb2e0

Destaco que a decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, haja vista que o acórdão embargado concluiu pela impossibilidade de se
analisar o mérito do Recurso Especial em razão da ausência de impugnação específica
das razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. Tal situação impede, por si
só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso
(fl. 3.451).
Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ
Consoante se observa do acórdão embargado, mostra-se inequívoca a
incidência do óbice da
na medida em que
Súmula 315/STJ,
não examinou o mérito do
, a obstar a admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto
recurso especial
não evidenciada divergência de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e
art. 266,
do
do Código de Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
art. 1.043
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgRg
EAREsp n. 1.441.916/SC,
26/8/2020;
nos
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.803.437/SC,
17/6/2020;
e AgInt nos
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1022112/SP,
4/4/2018.
Ademais, é firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ no
sentido de que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de
discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do
Ilustrativamente: AgInt nos
Ministro Mauro
recurso especial.
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
AgRg nos
17/11/2023;
EREsp n. 1.388.345/AL,
Ministro
Francisco
Falcão,
Corte
Especial,
DJe

AgInt
nos

15/9/2023;
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
e
EREsp n. 1.530.013/PR,
2/5/2018;
AgRg nos
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 585.779/MS,
21/3/2016.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52833067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 10:57:48
Código de Controle do Documento: d11c766d-1810-42a9-989d-9ea2d0fcb2e0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.790.387 / PR
Número Registro: 2024/0426126-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50385468020164047000 50490158820164047000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JAMIL CORDEIRO BAHIA
ADVOGADO
: ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
EMBARGADO : VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
EMBARGADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAMIL CORDEIRO BAHIA
ADVOGADO : ARTHUR AGOSTINHO MARIONI - MG070754
AGRAVADO
: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
ADVOGADA
: NAVA PASSOS RAMALHO - SP330177
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54882693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: a8435084-10e6-4c03-9c16-6eace6ebefb3

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: a8435084-10e6-4c03-9c16-6eace6ebefb3